Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004843-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VALDECIR VENTUROSO BRUGNOLI - CPF: 162.051.701-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –
MULTA AMBIENTAL
– SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE –
PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão
da exigibilidade do crédito, consistente na multa ambiental
, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 3237-46.2019.811.0082, promovida pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 109.948, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018808605.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pelo Agravado, mormente porque inexiste a alegada prescrição, dado o fato de que a autuação foi formalizada além do prazo, de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, não se sustenta.

Assevera que a legislação estadual, referente à regra da prescrição da pretensão punitiva (Decreto Estadual n. 1.986/2013), ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva.

Aduz, ainda, que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo, devido à sua paralisação, mas aquela relativa ao prazo conferido à Administração para a adoção das providências cabíveis, quando identificada uma infração.

Posto isso, requer
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(id.
35297956)
.

O Agravado apresentou contraminuta ao recurso, oportunidade em que rechaçou os argumentos expendidos pelo Agravante e pugnou pelo seu improvimento (id.
37001977
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 39750467).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 3237-46.2019.811.0082, promovida pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 109.948, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018808605.

Denota-se dos autos que Valdecir Venturoso Brugnoli ajuizou a
Ação Anulatória
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a extinção do crédito oriundo do Auto de Infração n.
109.948
, lavrado pela SEMA/MT, em seu desfavor, e apurado no respectivo processo administrativo.

Para tanto, afirmou, em sua inicial, que
foi autuado em 30/05/2012, em razão de suposta infração capitulada no artigo 66, do Decreto Federal n. 6.514/2008, consistente em exercer atividade, sem regular licença ambiental, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 109.948, com imposição da penalidade de multa.

Asseverou que
, instaurado o Processo Administrativo n. 425.436/2012, a penalidade de multa foi, parcialmente, homologada, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme a Decisão Administrativa n. 1.431/SPA/SEMA/2017, homologada pela autoridade administrativa em 08/11/2017.

Assim, alegou a necessidade de desconstituir o crédito administrativo, haja vista ocorrência de
incidência da prescrição quinquenal para apuração da infração ambiental.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, como se vê na sua decisão (id. 28696469).

Contra esse veredito, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma desse
decisum
agravado.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, pois à época da lavratura do auto de infração, em 2009, o Decreto Federal n. 6.514/2008 já estava vigente, sendo aplicado de forma análoga para situações atinentes à prescrição da pretensão punitiva, a partir do teor dos arts. 21 e 22, que preveem o prazo de (cinco) anos para instauração da ação visando apurar a prática danosa ao meio ambiente e não à duração do processo administrativo. Veja-se:

Art. 21.

Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o

Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o

Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto n. 6.686, de 2008).

§ 3
o

Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o

A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto n. 6.686, de 2008).

Art. 22.

Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.

Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Por sua vez, o art. 19, caput, §1
o
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, atualmente aplicado, no sentido de que a Administração Pública terá o prazo de 05 (cinco) anos para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental.

Art. 19. Prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. § 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Nota-se, portanto, que o transcurso superior a 05 (cinco) anos do processo administrativo não se traduz e nem possui substrato legal para aplicar o instituto da prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que o entendimento acerca da prescrição da pretensão punitiva, em momento algum, é explícita, no sentido de tratar da duração do processo administrativo, embora a duração do procedimento, em questão, tenha ultrapassado o período de 05 ( cinco ) anos. Contudo, houve movimentações no curso processual que, se de fato fosse utilizada a tese da regra de prescrição para o prazo de 05 (cinco) anos para o julgamento de um processo, a prescrição teria sido interrompida pelos atos proferidos no deslinde processual.

Logo, o reconhecimento da prescrição apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que qualquer despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição, e, ao examinar
o Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa, constata-se que não houve paralisação dos autos.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] Verifica-se que, embora o magistrado tenha expressamente dito que não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, admite, na sequência, que houve a prescrição. Não definiu qual foi a modalidade da prescrição que ele entende ter ocorrido, mas, ao se considerar os critérios por ele utilizados (entre a data da defesa administrativa e a homologação da decisão administrativa), indubitavelmente, conclui-se queele se refere à prescrição intercorrente, porquanto é a única que se dá durante o trâmite processual. [...]
Resta cristalino, portanto, da leitura do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013, que o prazo prescricional a que alude é àquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva. Não há qualquer menção à hipótese da prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no §2º do referido dispositivo, e que foi afastada pela decisão agravada
. (TJMT – Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Des. José Zuquim Nogueira – nº 101027314.2018.8.11.0000 - 13/11/2018

Assim, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e (ou) paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal, entre os atos administrativos, sem efeitos, no deslinde do procedimento administrativo.

Dessa forma, demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente à probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado, em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso do Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020